Tribunal: TJDFT
Processo: 0735239-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE PENHORA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inclusão de avalista no polo passivo da demanda, depois da estabilização subjetiva da relação processual encontra óbice no art. 329, incisos I e II, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.